Tribunal: STF
Processo: RE 1332920
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONTROVÉRSIA SOBRE RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA: IMPLEMENTAÇÃO DA URV. REVISÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amazonas:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. URV. REPOSIÇÃO DE PERDA SALARIAL. SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. 1. Preliminares de incompetência e litispendência rejeitadas. 2. Ausência de preclusão quanto ao meio correto de liquidação a ser adotado nos autos. Desnecessidade de apuração de absorção de índices remuneratórios por perícia. 3. É vedada nova discussão da lide ou modificação a sentença que a julgou, em sede de liquidação, nos termos do §4° do art. 509, NCPC. 4. Aplicação da Portaria n° 1855/2016-PTJ/AM, para realização de cálculos e correções monetárias nos autos. 5. Recurso conhecido ao qual se nega provimento” (fl. 20, vol. 121). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 7, vol. 96).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV, LV e XXXVI do art. 5º, o inc. II do art. 8º e o inc. IX do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta que “não houve, no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela SIFAM, intimação da Amazonprev ou notificação da respectiva autoridade coatora, importando em patente vício transrescisório” (fl. 14, vol. 89). 
    Assinala ser “patente violação ao artigo 5°, XXXVI, da CF/88 em virtude da negativa do Tribunal Local em reconhecer que o termo final da percepção do índice de desvalorização é a reestruturação remuneratória da respectiva carreira, posto que não há direito adquirido a regime jurídico” (fl. 1, vol. 90).
    Defende “a impossibilidade de extensão dos efeitos da coisa julgada coletiva a categoria não substituída pelo Autor Coletivo, qual seja, o SIFAM, sindicato que abrange diversas categorias no âmbito do quadro de pessoal da SEFAZ-AM, exceto os AUDITORES FISCAIS” (fl. 3, vol. 90).
    Pondera que “os valores liquidados sujeitam-se ao teto remuneratório constitucional previsto no artigo 37, XI, da Constituição Federal” (fl. 6, vol. 90).
    Pede “seja o presente Recurso o Extraordinário conhecido e provido para o fim de reformar o Acórdão recorrido, nos o termos das razões recursais” (fl. 9, vol. 90). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. A pretensa afronta ao inc. IX do art. 37 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento da questão trazida no recurso extraordinário.
     Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).
    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, a pretensão do recorrente não prosperaria.
    4. O Tribunal de Justiça de origem assentou:
    “(...) Com o novo CPC, a antiga liquidação por artigos teve seu nome modificado para liquidação por procedimento comum. Assim, atualmente, existem apenas duas modalidades de liquidação: por arbitramento e por procedimento comum. (…) Em outras palavras, quando o título judicial contiver dados e elementos aptos a ensejarem a apuração do valor devido com a simples elaboração de cálculos aritméticos, estará dispensada a liquidação. Por outro lado, quando o título for dotado de generalidade, faz-se necessário o procedimento liquidatário. Ocorre que os autos tratam de Mandado de Segurança Coletivo, instituto que pertence ao microssistema da tutela de direitos transindividuais, como os direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos, matéria que ainda não é regulamentada inteiramente de maneira eficaz pelo sistema normativo pátrio, fato capaz de gerar confusões e discrepâncias na sua aplicação. Nessa esteira, a tutela de direitos coletivos ainda é tratada por o fontes legislativas distintas que mantém um diálogo entre seus institutos jurídicos, com o ênfase para a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). Por sua vez, a previsão para execução de decisão oriunda de o processo coletivo é trazida no bojo do Código de Defesa do Consumidor, a saber: (…) Cabe aqui, contudo, informar que a forma de apuração do quantum já foi devidamente abordada nos Embargos de Declaração n° o 0005814-78.2018.8.04.0000, que integrou decisão proferida nos autos originários do o Mandado de Segurança Coletivo, aduzindo que não se pode cogitar que a Lei n.° 2.750/02, anterior à ação mandamental, tenha absorvido, com a alteração da estrutura remuneratória dos servidores da SEFAZ, o percentual de URV definido em acórdão posterior à sua edição. (…) Desse modo, seria impossível que o aumento da retribuição por produtividade absorvesse a perda salarial decorrente da conversão da URV, porque possuem, claramente, naturezas diferentes na medida em que, enquanto a perda salarial inserta na coisa julgada decorreu do processo inflacionário, a majoração da gratificação de produtividade originou-se na arrecadação do Estado. É desinfluente, portanto, o aumento da retribuição de produtividade na definição do termo final para a incorporação do percentual de URV. (…) Portanto, entendo como desnecessária a realização da diligência pericial, visto que, no caso concreto, não traria qualquer efeito prático, diante das circunstâncias inerentes à remuneração dos servidores substituídos, conforme fundamentado anteriormente. Deste modo, verifica-se que não houve violação à matéria preclusa, senão a própria adequação do rito à demanda que se julga, visando não postergar o deslinde processual com procedimentos mais morosos e não necessários. (…) Da mesma forma, quanto ao suposto vício transrecisório alegado pela Fazenda, diante da falta de composição da lide originária com a integração da o AmazonPrev ao polo passivo, verifico que se trata de matéria não alegada durante a fase de cognição, sendo vedado às partes discutir no curso do processo as matérias a cujo respeito operou-se a preclusão (art. 507). Da mesma forma, uma vez transitada a decisão de fundo, consideram-se deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido (art. 508). (…) Merece ser abordado também o quesito relativo à restrição da execução apenas àqueles que constavam da lista original trazida pelo sindicato em sua manifestação originária. Novamente, trata-se de matéria pacificada pela jurisprudência pátria, a saber: (…) Apenas em relação às associações existe ressalva de que a demanda deverá ficar adstrita à lista nominal trazida em sua petição inicial, conforme se verifica no seguinte caso: (...) É dizer, o SIFAM (Sindicato dos Fazendários do Amazonas) possui legitimidade para atuar em favor de todos os substituídos que integrem suas categorias, estando isso de acordo com a farta jurisprudência das Cortes Superiores no assunto” (fls. 27-34, vol. 121).
    O exame da pretensão do recorrente, no item referente à forma de apuração do valor devido referente à recomposição remuneratória das perdas referentes à implementação da URV, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal imporia também a análise da legislação aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO. URV. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação local infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4°, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2° e 3° e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.306.789-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.4.2021).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO. REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, consoante o já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.177.524-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito à incorporação dos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, resultante da perda remuneratória oriunda da equivocada conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, quanto à data em que realizado o pagamento dos salários aos servidores, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE n. 1.156.084-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORREÇÃO DAS CONTAS APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. JUIZ NATURAL. DECISÃO MISTA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC). 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.269.346-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 5.1.2020).
    5. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 968.574-RG, Tema 913, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 12.9.2016, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral, por ser de natureza infraconstitucional a controvérsia “relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV”:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015”.
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    6. Rever o entendimento do Tribunal de origem sobre a preclusão do alegado vício também demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Agravo de instrumento em sede de execução. Preclusão da questão decidida em fase de conhecimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.271.262-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli (Presidente), Plenário, DJe 21.10.2020).
    7. Quanto ao entendimento do Tribunal de origem de que o “SIFAM (Sindicato dos Fazendários do Amazonas) possui legitimidade para atuar em favor de todos os substituídos que integrem suas categorias”, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à “ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam” (Tema 823 da repercussão geral).
    Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AMPLA LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 823. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à ‘ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam’ - Tese nº 823 da repercussão geral. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.303.880-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).
    Rever o entendimento do Tribunal de origem sobre a abrangência da representação do sindicato em questão, exigiria o reexame do conjunto probatório constante dos autos e da legislação aplicável ao processo. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA REGULARIDADE E DA ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE SINDICATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.306.926-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 27.4.2021).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora